Tribunal: STF
Processo: RE 77136
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.- CONDENAÇÃO DO PROPRIETARIO DO VEÍCULO A
INDENIZAR POR TER AGIDO COM NEGLIGENCIA AO POSSIBILITAR QUE O FILHO,
CAUSADOR DOS DANOS, OBTIVESSE DUPLICATA DAS CHAVES DO AUTOMOVEL.-
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.